Tribunal: TJBA
Processo: 8054859-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054859-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
MAICK DE JESUS AMARAL, HEBER PEREIRA AGRA, LEOMARIO SANTANA DOS SANTOS, DEILTO LACERDA SANTOS, CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARATINGA

Advogado(s)
:
MARCELO LIBERATO DE MATTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer por preterição arbitrária. 2 -
Os fatos.
Candidato aprovado em 104º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016 do Município de Guaratinga, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, postula sua nomeação e posse, sob alegação de preterição arbitrária decorrente da manutenção de contratações temporárias para as mesmas funções. 3 -
A decisão recorrida.
O juízo de origem indeferiu o pedido liminar por ausência de probabilidade do direito, diante da provável prescrição do fundo de direito e da necessidade de dilação probatória para a comprovação da preterição, e por ausência de perigo de dano, em razão do longo lapso temporal entre o certame e o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a tutela antecipada recursal requerida tem natureza satisfativa e, em caso positivo, quais as consequências para o padrão de aferição dos seus requisitos; e (
ii
) saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários ao deferimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A tutela postulada — reserva de vaga, convocação para exames admissionais, nomeação e posse — coincide com o próprio bem da vida perseguido na ação principal. Trata-se de tutela satisfativa, cujo deferimento anteciparia, de forma potencialmente irreversível, o
resultado final
da demanda. Isso exige convicção mais robusta acerca da probabilidade do direito. 6 - O candidato aprovado fora do número de vagas não tem, em regra, direito subjetivo à nomeação. O Tema 784 do STF admite exceção nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 7 - A mera existência de contratos temporários não configura, por si só, preterição arbitrária. É necessário demonstrar, cumulativamente: a ilegalidade dos contratos temporários por desvio de finalidade; a existência de cargos vagos em número suficiente para alcançar a classificação do candidato; e que tais vagas existiam durante o prazo de validade do certame. 8 - No caso, a documentação juntada não permite aferir, em cognição sumária, se o quantitativo de contratações precárias alcança a 104ª colocação do agravante, nem se os contratos temporários foram celebrados com desvio de finalidade, o que torna inviável o reconhecimento da probabilidade do direito na fase liminar. 9 - A invocação genérica da natureza alimentar dos vencimentos, sem prova da situação pessoal do agravante, é insuficiente para caracterizar o perigo de dano. O decurso de aproximadamente nove anos entre o certame e o ajuizamento da ação reforça a ausência de urgência que justifique a antecipação do provimento final.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054859-38.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
PAULO HENRIQUE SANTOS COSTA
e parte Agravado
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.